Tribunal: TJBA
Processo: 8027299-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027299-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IEDA MARIA DOS SANTOS FROES e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS CUSTOS DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO À LUZ DAS REGRAS DE DESCENTRALIZAÇÃO. TEMA 793 (STF). CANABIDIOL 12MG/ML. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE 1165959/SP. REQUISITOS PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA VERIFICADOS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a interpretação restritiva exigida pelos dispositivos da Lei 8.437/92 deve se curvar frente à inegociável proteção de elevados bens jurídicos (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/02/2014).

2. No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a solidariedade entre as entidades federativas quanto ao dever constitucional de promover o direito à saúde, não exclui a legitimidade ad causam dos entes estatais conforme as regras de repartição de competências, conquanto tenha utilizado esse parâmetro para os fins de assegurar o devido ressarcimento àquela instância do Poder Público que realizou dispêndio financeiro para além da obrigação delimitada em nível infraconstitucional com base em critérios de descentralização e hierarquização.

3. Por se tratar de direito que compõe o rol do mínimo existencial, diante da concreta necessidade amargada por pessoas necessitadas, não é aceitável a alegação que imponha obstáculos de ordem formal no sentido de exonerar qualquer instância política do Poder Público do seu dever constitucional de garantir o acesso aos meios que assegurem o direito a saúde, inclusive a disponibilização de medicamentos prescritos por profissional devidamente habilitado.

4. Justamente pelo fato de a reserva do possível consistir em cláusula decorrente do princípio da razoabilidade dotada do potencial de paralisar a eficácia de normas que consagram direitos fundamentais sociais, a sua invocação pelo Ente Estatal não comporta alegação genérica desamparada de concretos elementos de prova capazes de justificar a situação econômica impeditiva do cumprimento da sua obrigação constitucional, em especial porque a excepcional plausibilidade da reserva do possível não pode ser transformada pelo Estado em subterfúgio para se exonerar do seu dever em nível de nulificar bens jurídicos impregnados de essencial fundamentalidade, como o direito à saúde.

5. Antes de seguir, oportuno enfatizar que a ANVISA regulamentou, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 327/2019, mantida pela RDC n. 335/2020, a autorização válida que legitima a importação, comercialização, bem como a prescrição e a dispensação de produtos à base de canabidiol, para fins medicinal, em território nacional. No julgamento do RE 1165959/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual é possível disponibilizar o medicamento feito à base de Canabidiol que, conquanto ainda não registrado pela agência reguladora, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente (RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).

6. Não se desconhece a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156, segundo a qual, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento..

7. Inicialmente, consta do relatório médico que acompanha a petição inicial que a parte agravante é portador de Retardo Mental Grave (CID I10 - F72.1). Por conta do quadro diagnosticado, o médico especialista em Neurologia que acompanha o quadro clínico da parte agravante prescreveu a UTILIZAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA de CANABIDIOL 12mg/ML, conforme relatório médico. Em linha de reforço, consta dos autos a existência de relatório médico que justifica a imprescindibilidade do uso da medicação prescrita, para o desmame das medicações em uso anteriormente devido aos efeitos adversos ocasionados pelas medicações (ID n. 60675471). Neste ponto, importante enfatizar que, embora o Parecer do NATJUS afirmar que “
que não existem estudos de qualidade que avaliem a eficácia das substâncias a base de cannabis no controle dos sintomas de síndromes demenciais
” (ID n. 435328266), o relatório médico anexado afirma que foi constatada “
melhora importante do quadro comportamental e psíquico do paciente após o início do canabidiol
” (ID n. 60675471).

8. Quanto à incapacidade financeira da parte Agravante, ressalte-se que, ausentes elementos de prova capazes de evidenciar conclusão em sentido contrário, a parte recorrente é considerada, na forma da Lei, pessoa economicamente hipossuficiente, padecendo inexistentes, a princípio, elementos de prova que demonstrem a existência de capacidade financeira da parte recorrente para arcar com os custos das alternativas do medicamento prescrito, motivo por que,
a priori
, resta considerar estarem satisfeitos os requisitos insculpidos na tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 em nível de caracterizar o requisito probabilidade do direito, na forma exigida pelo art. 300 do CPC.

9. A urgência é ínsita à situação em que se encontra a parte agravante, uma vez que é portadora de condição clínica grave, cuja demora no tratamento consubstancia fator potencialmente capaz de comprometer tanto a eficiência da prestação jurisdicional quanto a efetividade do direito fundamental tutelado, colocando em risco de dano irreparável a saúde e a própria vida da parte agravante.

10. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para, ratificando-se os termos da tutela provisória implementada em sede recursal (ID n. 60777088), determinar à parte agravada que providencie em favor da parte agravante o fornecimento do medicamento Canabidiol 12 mg/ML, de forma contínua, na forma do relatório médico acostado aos autos de origem (ID n. 60675471).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.

8027299-58.2024.8.05.0000
, no qual figura como Agravante
ROBERTO PASSOS SANTOS FROES
e como Agravado o
ESTADO DA BAHIA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR